Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINA SCAFF FERRO SCHWABE e MONICA SCAFF FERRO SCHWABE em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1001309-76.2022.8.11.0037 – Ação de Busca e Apreensão fundada em Alienação Fiduciária – proposta por AGRICOLA ALVORADA S.A – deferiu a busca e apreensão de 2.673.142 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e quarenta e dois) quilogramas de soja, equivalentes a 44.552,37 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois vírgula trinta e sete) sacas de 60kg, devendo o produto ser depositado em mãos do representante do requerente, o qual será o responsável na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado.
Inconformada, em suas razões as Agravantes alegam em síntese, que a Agravada alega ser credora das Agravantes Cédula de Produto Rural (CPR no 34/2022 – SOJA) e seu Aditivo, com promessa de entrega da quantia de 3.372.240 (três milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta) quilogramas, equivalente a 56.204 (cinquenta e seis mil duzentos e quatro) sacas de produto (soja), referentes a sagra 2021/2022, com período de entrega de 20/02/2022 a 28/02/2022.
Aduziram, que as Agravantes tinham entregado ‘tão somente’ 639.098 (seiscentos e trinta e nove mil e noventa e oito) quilogramas de soja, equivalente a 10.651,63 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um vírgula sessenta e três) sacas de soja; Ainda, que as Agravantes estariam ‘desviando’ soja objeto da garantia da Agravada, anexando esta última - como ‘PROVA’ deste desvio - fotos de um determinado caminhão supostamente carregando na lavoura daquelas e posteriormente descarregando em determinado armazém.
Ainda, que teria havido o vencimento antecipado da obrigação, tendo em vista ‘a descoberta do desvio’ e a notificação das Agravantes e seus Avalistas (id: 77817702, 77817704, 77817706 e 77817709); 3. – Por tais argumentos/razões, pleiteou a busca e apreensão da soja objeto da garantia da CPR, o que lhe foi deferido (id: 77906081) sem a devida comprovação do suposto ‘desvio’, bem como sobre uma área dezenas de vezes maior do que aquela consignada como local de desenvolvimento da lavoura na referida Cédula de Produto Rural, como será demonstrado doravante.
As Agravantes alegam não estar comprovado qualquer desvio do produto objeto da garantia da CPR firmada em favor da Agravada.
Ainda, que inobstante a decisão deferir a busca “no local de formação da lavoura”, faz referência no mesmo tópico à Matrícula no 1.116 do RGI de Vila Rica-MT, que tem 119.826 ha (CENTO E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES), enquanto a área objeto da garantia da Agravada é de 1.124 ha (um mil cento e vinte e quatro hectares), devidamente circunscrita em determinado perímetro (id: 77817694, pág. 3, item 9.4, subitem 9.4.1.1).
Sustentam a reforma da decisão, ante a inexistência de desvio de cargas da lavoura; que os documentos apresentados pela Agravada foram produzido unilateralmente e não comprovam o alegado desvio.
Aduzem, que conforme laudo subscrito pelo Engenheiro Agrônomo Alisson Henrique Spricigo de Souza, que acompanha o desenvolvimento da lavoura das Agravantes, até a data de 28 de fevereiro de 2.002, tinham sido colhidos 331 ha (trezentos e trinta e um hectares) da lavoura, que representava 29,45% (vinte e nove vírgula quarenta e cinco porcento) do total da área plantada (1.124 ha – hum mil cento e vinte e quatro hectares).
Consignam que o mandado foi devolvido e a certidão tem data de 03 de março de 2.022! Não houve continuidade no cumprimento da decisão interlocutória por parte da Agravada, o que mostra de forma inequívoca que inexistia qualquer desvio de cargas por parte das Agravantes, pois, caso contrário, teria a Agravada contratado máquinas, operadores e caminhões (com acompanhamento do Oficial de Justiça) para colher e transportar o produto objeto da sua garantia.
Que a Agravada tomou ciência da decisão interlocutória no dia 25 de fevereiro de 2.022, não tendo dela recorrido, deixando o Oficial de Justiça devolver o mandado de busca e apreensão logo após a tentativa inexitosa de apreender quaisquer quantidades de grãos, pois não havia qualquer carga desviada pelas Agravantes.
Alegam, que como o não houve manifestação da Agravada a respeito da tentativa de apreensão de soja, através de ato ordinatório datado de 04 de março, a Secretaria do Juízo (PRIMAVERA DO LESTE) intimou-a para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça.
Cumprida a intimação, sobreveio nos autos repentinamente uma nova certidão do Oficial de Justiça (VILA RICA).
Consignam que o Oficial de Justiça está a serviço da Agravada, não subordinado às decisões do Poder Judiciário. Que sequer na última certidão mencionou que se tratava de um complemento da primeira. Como poderia ter citado as Agravadas (e avalistas) se a decisão do Juízo (em conformidade com a legislação pertinente) determinou que a citação deveria se dar “COM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR”
Questionam qual a segurança jurídica para as Agravantes, se a primeira certidão não menciona a citação de Marina, pelo que a Agravada foi intimada a se manifestar! Na sequência, durante o prazo que a Agravada tinha para se manifestar (no Juízo da Comarca de Primavera do Leste), é lançada nova certidão do Oficial de Justiça de Vila Rica mudando o curso do processo e respectivos prazos.
Asseveram que a Agravada reitera a apreensão da carga de soja (de terceiros), a qual foi indeferida expressamente pela decisão interlocutória agravada; ainda, que nessa manifestação, a Agravada somente faz referência à parte da certidão do oficial de justiça cujo cumprimento não era objeto do MANDADO JUDICIAL (apreensão da carga do caminhão placas QBK-5525, ignorando solenemente que não foi encontrado soja desviado da lavoura das Agravantes em qualquer armazém da Região, seja em seus nomes e/ou de seus avalistas, bem como que não houve a CITAÇÃO das partes lá requeridas (não é surpresa, pois, ao que ‘solta aos olhos’, após intimados a se manifestar sobre a citada certidão, pediram informalmente para o Oficial de Justiça – como se fosse seu preposto, não servidor do Poder Judiciário – para lançar nova certidão ‘do nada’ nos autos).
Aduzem que outra criação de Oficial de Justiça é a afirmação d que que a colheita teria se iniciado em 27 de fevereiro, pois, como demonstrado pelos relatórios de emissão de Notas Fiscais (pelas Agravantes) e de recebimento dos grãos (pela Agravada), a colheita se iniciou no final do mês de janeiro/2022, tendo entregas a partir do dia 06 de fevereiro/2022 em diante (documentos anexos);
Ressaltam que as datas de emissão das Notas Fiscais pelas Agravantes não necessariamente coincidem com as de recebimento dos grãos pela Agravada, tendo em vista que a lavoura fica na cidade de Santa Cruz do Xingu/MT e a entrega é realizada na cidade de Confresa/MT, que fica a mais de 200 Km (duzentos quilômetros) de estradas de terra (lama) da Fazenda; Desta forma entre o carregamento na lavoura e a descarga nos armazéns da Agravada existem vários fatores a se considerar.
Quanto a área objeto de desenvolvimento da lavoura, conforme consta na CPR que o local de desenvolvimento da mesma seria em uma área de 1.124 ha (um mil cento e vinte e quatro hectares), circunscrito ao perímetro nela consignado; que a área está inserida dentro do perímetro da Fazenda Santa Filipina, objeto da Matrícula Imobiliária no 1.116, com 119.826,00 ha (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES).
Destaca que a área da matricula 1.116, RGI de Vila Rica/MT, existe cerca de 40.000 mil hectares de lavoura e soja formada, colhida e/ou por colher, portanto, que se faz necessário delimitar o alcance de eventual busca e apreensão na lavoura das Agravantes, fixando expressamente o perímetro consignado na CPR.
Discorre sobre os requisitos para concessão da tutela.
Requerem o recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, com os documentos que o acompanham.
Recebido o presente Recurso, requer-se em caráter monocrático seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão ora agravada, determinando-se por este Egrégio Tribunal, alternativamente:
A imediata revogação da liminar de busca e apreensão concedida, face aos fatos e fundamentos apresentado.
A delimitação expressa de que qualquer ato de busca e apreensão decorrente da presente demanda – caso se proceda no local de formação da lavoura - somente poderá ser realizado dentro do perímetro descrito e determinado na Cédula de Produto Rural no 34/2022 – SOJA e seu Aditivo, de emissão das Agravantes, ou seja, não em toda a área da Fazenda Santa Filipina (Matrícula no 1.116, do RGI de Vila Rica/MT),
Acaso não seja dado provimento monocraticamente ao presente Agravo, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da tramitação do feito e do cumprimento da liminar concedida na decisão objurgada, até final decisão de mérito do presente;
Ainda, acaso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, requer seja deferida parcialmente a pretensão recursal em antecipação de tutela, determinando-se que eventual busca e apreensão da soja alienada fiduciariamente se dê SOMENTE (por obviedade) nos Armazéns da Região e no local de desenvolvimento da lavoura, ou seja, na área de 1.124 ha (um mil cento e vinte e quatro hectares), dentro do perímetro na Cédula de Produto Rural fixado, tendo em vista que a Matrícula 1.116, do RGI de Vila Rica – MT, tem área total de 119.826,00 ha (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES), e cerca de 40.000 ha (quarenta mil hectares) cultivados por diversas pessoas/empresas; E) Seja determinada a intimação da Agravada na pessoa de seus ilustres procuradores, para que respondam ao Agravo, no prazo legal, querendo (CPC, art. 1.019, II);
F) Processado o Agravo de Instrumento na forma da lei, com base nas razões colacionadas, seja o mesmo provido integralmente, para reformar a decisão de ID 77906081, ora agravada, nos seguintes termos alternativos, por ser medida de JUSTIÇA: 1 – revogar integralmente a liminar de busca e apreensão concedida, face à total inexistência de qualquer desvio – pelas Agravantes - do produto objeto da garantia da Agravada; 2 – ultrapassado o pedido anterior, seja delimitada expressamente que qualquer ato de busca e apreensão decorrente da demanda de piso, só poderá ser realizado dentro do perímetro descrito e determinado na Cédula de Produto Rural no 34/2022 – SOJA e seu Aditivo, não em toda a área cultivada da Fazenda Santa Filipina (Matrícula no 1.116, do RGI de Vila Rica/MT, que possui 119.826,00 ha (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES), e cerca de 40.000 ha (quarenta mil hectares) cultivados por diversas pessoas/empresas.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelas agravantes, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos apresentados.
Assim, considerando que a CPR no item “9.4. Local onde será desenvolvido o Produto Rural” delimita a área de plantio que garante a referida CPR, tenho por bem deferir parcialmente a antecipação de tutela, determinando que eventual busca e apreensão da soja alienada fiduciariamente se dê na área de 1.124 ha.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, conforme vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator